Tribunal: TJDFT
Processo: 0008428-46.2007.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0008428-46.2007.8.07.0004 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos interpostos por ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS. Assevera, em síntese, que o recorrente ROGÉRIO já havia recorrido da decisão, motivo pelo qual entende ter havido preclusão consumativa em face do princípio da unirrecorribilidade. Pugna, por fim, pela admissão dos embargos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/4/2018). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no REsp 1.738.347/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/11/2019; e EDcl no RECURSO ESPECIAL 1863995/SP, Rel. MINISTRO MOURA RIBEIRO, DJe 15/6/2020. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão mais recente proferida no AgInt no RE no AgInt no AGR 1358110/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2/9/2019. Impende ressaltar que existem dois recorrentes com nome de ROGÉRIO nos presentes autos. Observa-se que no ID 15984726, há decisão desta Presidência quanto aos recursos interpostos pelo recorrente ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS (IDs 14604506 e 14604507) e, no ID 15984753, decisão desta Presidência quanto aos recursos interpostos pelos recorrentes ROGÉRIO MACHADO SILVA e RONEY SENETRO (ID 14604508 e 14604559). Portanto, não houve interposição de dois recursos pela mesma parte, por se tratarem de recorrentes diversos. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027